Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-95.2023.8.11.0019
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000546-95.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (APELANTE), CAROLINE DE SOUZA JACOB - CPF: 054.605.931-74 (ADVOGADO), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (APELADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da nomeação tardia para o cargo de Assessora Jurídica. A apelante alega que sua nomeação foi preterida devido à contratação irregular de escritório de advocacia e que a conduta da Administração Pública causou-lhe prejuízos financeiros e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nomeação tardia da apelante decorreu de arbitrariedade flagrante da Administração Pública, a ponto de justificar indenização por danos materiais e morais; e (ii) analisar se há direito ao pagamento de salários retroativos sem a efetiva prestação de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do Tema 671 do Supremo Tribunal Federal, a posse em cargo público por decisão judicial não gera direito à indenização por danos materiais ou morais, salvo quando comprovada arbitrariedade flagrante da Administração.

4.

A contratação de escritório de advocacia ocorreu por meio de procedimento licitatório regular à época, não havendo prova cabal de que tal medida visava exclusivamente impedir a nomeação da apelante. Assim, não restou configurada arbitrariedade manifesta que enseje indenização.

5.

A responsabilidade do ente público exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal. No caso, não há comprovação de que a Administração Pública agiu dolosamente ou de forma ilegal para prejudicar a apelante.

6.

O pagamento de salários retroativos pressupõe a efetiva prestação de serviço, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo inviável a condenação do ente público ao pagamento dos valores pleiteados pela apelante.

7.

Os supostos danos morais alegados, como perseguições e humilhações, não foram demonstrados de forma suficiente a caracterizar violação à dignidade da apelante, configurando meros dissabores inerentes à vida funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação não provida.

Tese de julgamento
:

1.

A nomeação tardia em concurso público não gera direito à indenização por danos materiais ou morais, salvo quando demonstrada arbitrariedade flagrante da Administração Pública.

2.

O pagamento de salários retroativos pressupõe a efetiva prestação de serviço, sendo vedada a indenização por período não trabalhado.

3.

A contratação temporária de terceiros, por si só, não configura ilegalidade apta a ensejar indenização, quando não demonstrado que teve como único objetivo impedir a nomeação do candidato aprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 671, RE 724.347; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível nº 1000274-41.2023.8.11.0039, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001216-79.2012.8.11.0038, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Andreia Rodrigues de Carvalho contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Município de Novo Horizonte do Norte.

Na petição inicial, a Apelante sustentou que foi aprovada em concurso público para o cargo de Assessora Jurídica do Município de Novo Horizonte do Norte, contudo, teve sua nomeação preterida em razão da contratação irregular de escritório de advocacia para o desempenho das atribuições do cargo, sob a justificativa de suposta necessidade de contratação emergencial (id 226779286).

Defende que a situação caracterizou arbitrariedade flagrante por parte da Administração Pública, resultando em sua nomeação apenas após decisão judicial transitada em julgado. Defende, ainda, que tal conduta lhe acarretou prejuízos materiais, referentes aos salários que deixou de receber, além de danos morais decorrentes das perseguições e humilhações sofridas no período subsequente à sua nomeação.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restou comprovada a arbitrariedade alegada e que, em conformidade com o tema 671 do Supremo Tribunal Federal, não há direito à indenização em casos de nomeação tardia, salvo demonstração inequívoca de arbitrariedade, o que não foi reconhecido no caso em apreço (id 226780741).

Nas razões recursais, a Apelante reitera seus argumentos quanto à ilicitude da conduta administrativa e à ocorrência de prejuízos de ordem material e moral. Requer a reforma integral da sentença, para que sejam os Apelados condenados ao pagamento de R$ 76.834,00 (setenta e seis mil oitocentos e trinta e quatro reais), a título de danos materiais, e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais.

Por sua vez, os Apelados, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença, alegando, preliminarmente, inovação recursal, diante da juntada de documentos e alegações que não foram submetidos à análise na primeira instância. No mérito, sustentam a inexistência de arbitrariedade no ato administrativo, reputando indevida qualquer reparação (id 226781176).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 230492652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da Preliminar de Inovação Recursal

O Município sustenta que documentos e argumentos novos foram trazidos pela apelante somente na fase recursal, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nos termos do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, é vedada a inovação recursal, devendo a análise limitar-se aos fatos e fundamentos submetidos ao juízo de primeiro grau.

Todavia, ao analisar o conteúdo do recurso, verifico que os documentos apresentados tais como email relatando assédio moral, com a consequente abertura de “Representação de Natureza Interna”, não configuram inovação, mas tão somente complementam os fatos e fundamentos já deduzidos na fase de conhecimento (id 226780749 e seguintes). Assim, rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

A controvérsia gira em torno da alegada arbitrariedade da Administração Pública ao postergar a nomeação da Apelante, mesmo após aprovação em concurso público.

De acordo com o entendimento consolidado no Tema 671, a posse em cargo público por decisão judicial não gera direito à indenização por danos materiais ou morais, salvo quando comprovada arbitrariedade flagrante por parte da Administração Pública. Exige-se, portanto, a verificação de eventual conduta administrativa dolosa ou manifestamente ilegal que justifique a reparação pleiteada.

No caso, verifica-se que a contratação do escritório de advocacia ocorreu por meio de procedimento licitatório regularizado à época. Embora a apelante alegue que o processo foi viciado e direcionado para beneficiar o escritório contratado, não há nos autos prova cabal de que a contratação teve como único propósito impedir sua nomeação.

Ressalte-se que a responsabilização do ente público exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal, requisitos que, no caso, não foram suficientemente demonstrados. Ainda que a nomeação tardia da Apelante tenha sido determinada judicialmente, inexiste comprovação de prejuízo material direto causado por arbitrariedade administrativa.

Neste contexto, não restou cabalmente comprovada a intenção deliberada da Administração em causar prejuízos à Apelante, de modo que a situação não se enquadra nos requisitos necessários para a responsabilização do ente público, nos termos do Tema 671 do STF.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DO CANDIDATO DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL – PRETENDIDA REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MEDIANTE O RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS RETROATIVAMENTE À DATA DO ATO COATOR OU DA IMPETRAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ARBITRARIEDADE DO PODER PÚBLICO – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO TEMA 671/STF – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. À luz do Tema 671/STF, “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. 2 . Não configurada situação de flagrante arbitrariedade, mas de mero litígio envolvendo preterição de candidato aprovado fora no número de vagas em concurso público, não há falar-se em direito à indenização ou ao recebimento de vencimentos e vantagens desde a data em que aquele deveria ter sido nomeado. 3. Não se admite o pagamento de vencimentos e vantagens retroativamente à data em que o candidato deveria ter sido nomeado ou à data da impetração, porquanto, para que haja a retribuição financeira, é imprescindível a prestação do serviço, sob pena de enriquecimento ilícito. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1000274-41 .2023.8.11.0039, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – NOMEAÇÃO TARDIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS À PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – ARBITRARIEDADE DO PODER PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA – TEMA 671, DO STF – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 724 .347 (Tema n.º 671), “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. 2. Ausente flagrante arbitrariedade da administração pública, não há que se falar em indenização, seja ela de natureza moral ou material, o que impõe a manutenção da sentença apelada. 3. A interposição dos recursos cabíveis não implica em abuso das ferramentas processuais, apto a justificar a condenação em litigância de má-fé, mormente quando não revelado intuito manifestamente protelatório, inequívoco dolo processual e prejuízo à parte contrária. (N.U 0001216-79.2012.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Quanto aos danos morais, a Apelante alega ter sofrido perseguições e humilhações, como designações inadequadas e ausência de condições de trabalho. Entretanto, os elementos apresentados não demonstram que as situações descritas ultrapassaram os dissabores comuns da vida funcional, configurando violação à dignidade ou aos direitos da personalidade.

Quanto aos danos materiais, a Apelante pleiteia o pagamento dos salários referentes ao período compreendido entre 01/09/2021 e 28/02/2023, sob o argumento de que deveria ter sido nomeada nesse interregno. No entanto, o pagamento de salários retroativos pressupõe a efetiva prestação de serviços, sob pena de enriquecimento sem causa, o que não ocorreu no caso.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025